Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014728-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), EMPORIO MULTI MARCAS LTDA - CNPJ: 16.384.409/0001-99 (AGRAVANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (AGRAVADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES VILELA - CPF: 053.202.416-82 (ADVOGADO), VICTOR MICHELIN - CPF: 229.942.758-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ALEGAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES
–

NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de cognição limitada, admitindo apenas discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2. A verificação de poderes de representação e análise da validade de assinatura em título executivo são questões que exigem produção probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

3. O fato de existir assinatura com firma reconhecida no documento reforça a presunção relativa de legitimidade do título executivo, cuja invalidação demanda prova robusta em sede de embargos à execução.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMPORIO
MULTI MARCAS
LTDA
contra a decisão proferida na Execução de
T
í
tulo Extrajudicial nº 0000141-30.2018.8.11.0091ajuizada por de
INBRANDS S.A
, que na Exceção de
Pré
-Executividade oposta no bojo da execução, rejeitou a alegação de que o termo de confissão de dívida foi assinado por terceiros, por demandar dilação probatória que não pode ser aferida por meio de exceção.

A agravante alega que a análise da assinatura em um título ou da ausência dela é questão validade formal, que pode ser verificado por simples exame dos documentos apresentados nos autos, o que não exige produção de provas.

Afirma que é indevida a conclusão do juízo de origem no sentido de que a discussão requerer dilação probatória. A existência e validade de um título executivo não podem ser presumidas. Ao contrário, devem ser demonstradas inequivocamente pela parte exequente.

Argumenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo
.

A limin
ar foi indeferida (ID. 28557486).

Contrarrazões a
presentadas pela agravada (ID
. 291340897
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A questão central
sob análise
cinge-se à possibilidade de se discutir, pela via da exceção de
pré
-executividade, a validade do título executivo extrajudicial em razão de suposta assinatura irregular por terceiro sem poderes de representação.

Como é cediço, a exceção de
pré
-executividade constitui construção jurisprudencial que permite ao executado, em situações excepcionais, suscitar matérias de ordem pública que possam levar à extinção da execução, independentemente da oposição de embargos.

Todavia, por se tratar de incidente de cognição sumária, a jurisprudência pacificou o entendimento de que somente são passíveis de discussão por meio de exceção de
pré
-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO
STJ .
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 3. Agravo in
terno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2024)

No caso
sub examine
, o agravante sustenta que a assinatura constante no título executivo extrajudicial não corresponde à sua, tampouco foi aposta por pessoa com poderes para representá-lo juridicamente, o que configuraria nulidade cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Contudo, a verificação da autenticidade e validade da assinatura, bem como a análise da existência de poderes de representação, são questões de fato que demandam ampla produção de prova, incompatíveis com a
sumariedade
característica da exceção de
pré
-executividade.

Vale destacar que o título que embasa a execução
consiste
em
um
termo de confissão de dívida com firma reconhecida, o que imprime ao documento presunção relativa de veracidade, conforme preconiza o art. 411, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 411. A parte que pretender valer-se de documento constante de suporte eletrônico em formato
originalmente não digital deverá produzir prova de sua autenticidade, na forma da lei, para que seja conferido o mesmo valor probante do original.

I -
a
autenticidade das cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não houver impugnação;"

Ressalt
a-se
que o agravante
se limitou
a alegar genericamente a ausência de poderes para a assunção da dívida, sem, contudo, apresentar elementos probatórios incontroversos que permitissem o acolhimento da tese sem necessidade de maior aprofundamento.

Ademais, a análise da validade da representação pode envolver questões fáticas complexas, como existência de mandato tácito, aparência de representação, ratificação posterior dos atos, entre outros aspectos que somente podem ser adequadamente examinados no bojo dos embargos à execução, mediante contraditório amplo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que questões dessa natureza não comportam discussão pela via estreita da exceção de
pré
-executividade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

(N.U 1003494-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes .
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez
do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3 .
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

Portanto, acertada a decisão do magistrado de primeiro grau ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, uma vez que a alegação de assinatura por pessoa sem poderes de representação demanda dilação probatória incompatível com a via eleita, sendo os embargos à execução o meio processual adequado para tal discussão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025